Tribunal: TJES
Processo: 5000134-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000134-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000134-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA , nos autos do Processo tombado sob nº
0014057-20.2021.8.08.0024
, em razão de se encontrar preso preventivamente.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar, faltando contemporaneidade à medida. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 2016875). A autoridade coatora comunicou a impossibilidade de prestar informações com a presteza necessária, tendo em vista que os autos estavam com carga à defesa (Id. 2052990). Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pela denegação da ordem (Id. 2150306).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 25 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000134-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA , nos autos do Processo tombado sob nº
0014057-20.2021.8.08.0024
, em razão de se encontrar preso preventivamente.

Compulsando os autos,
entendo que o feito não pode ser conhecido.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o
Habeas Corpus
foi instruído com
certidão de nascimento do Paciente, fotos do trabalho e faturamento da empresa, além de cópia da Decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
,
porém
não foi trazido nenhum documento referente aos fatos, tampouco foi apresentada cópia da Decisão em que se decretou a prisão, à qual faz menção a Decisão de indeferimento da revogação da medida
.

Com efeito, a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a apreciação dos pedidos, sendo caso de não conhecimento da ordem.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

A propósito, registra-se que, pela documentação oferecida, não é possível conhecer quais os crimes imputados ao Paciente, nem o tempo em que se encontra preso, tampouco os fundamentos que levaram à decretação da medida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000134-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o
Habeas Corpus
foi instruído com certidão de nascimento do Paciente, fotos do trabalho e faturamento da empresa, além de cópia da Decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, porém
não foi trazido nenhum documento referente aos fatos, tampouco foi apresentada cópia da Decisão em que se decretou a prisão, à qual faz menção a Decisão de indeferimento da revogação da medida
.

3. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.